Tribunal: TJDFT
Processo: 0746247-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
civil e processual civil. embargos de declaração. embargos à execução fiscal. icms. obrigação satisfeita. perda do objeto. processo extinto. erro na declaração. honorários sucumbenciais. princípio da causalidade. culpa concorrente. omissão. obscuridade. ausência de vícios no acórdão.
1.Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento da apelação, dirimiu a controvérsia recursal de forma clara, precisa e coerente, nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive quanto às teses que fundamentam a pretensão de afastamento da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, tem-se por não caracterizados os vícios alegados.
2.1. Não estando configuradas as omissões e obscuridades apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.